Tribunal: STF
Processo: RHC 81320
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PARA EXCLUSÃO DE SÓCIO. CP, art. 171. AÇÃO
PENAL: TRANCAMENTO: FALTA DE JUSTA CAUSA.
       I - Os elementos constitutivos do crime de estelionato não
estão presentes na hipótese descrita na denúncia. No caso, tem-se,
apenas, o inadimplemento de um negócio comercial. Inocorrência de
justa causa para a ação penal.
       II - Recurso provido.